Tribunal: STF
Processo: RE 324315
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: SALÁRIO-EDUCAÇÃO. AGRAVO MANIFESTADO FORA DO PRAZO

LEGAL E IMPUGNANDO DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO.
            Sendo o presente recurso intempestivo e dirigido a atacar
 despacho da Relatora
na origem, inviável sua apreciação.
            Agravo não conhecido.